Tribunal: TJDFT
Processo: 0748121-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748121-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: GESSYCA LANY DA SILVEIRA VITAL 02943388106 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu requerimento de tutela provisória de urgência para determinar-lhe a abstenção de realizar cobranças diretas ou indiretas referentes ao débito objeto da lide e fixou o prazo de cinco (5) dias para atendimento da decisão, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada descumprimento até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id 252823044 dos autos originários). A agravante noticia que a agravada contratou o seguro saúde na modalidade coletivo empresarial, com início de vigência posterior ao advento da Lei no 9.656/1998, em 11.10.2023 e término em 10.12.2025, a seu pedido. Explica que essa modalidade de contrato empresarial possui características específicas e diferencia-se dos contratos individuais ou familiares, em especial no que concerne à forma de contratação, reajuste de mensalidades e cobertura. Alega que a relação contratual estabelecida entre as partes é de natureza exclusivamente empresarial. Esclarece que o contrato de seguro empresarial é celebrado entre a operadora de saúde e a estipulante. Sustenta que a decisão agravada desconsidera a vigência contratual pactuada pelas partes, bem como a legalidade da cláusula de aviso prévio de sessenta (60) dias prevista na Resolução Normativa no 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Argumenta que agiu nos limites legais e contratuais ao programar o cancelamento para 10.12.2025, com a cobrança proporcional das mensalidades correspondentes aos meses de outubro e novembro de 2025. Afirma que todos os termos do contrato foram comunicados à estipulante quando da assinatura do contrato, bem como lhe foi fornecido o manual dos beneficiários e condições gerais. Ressalta que a agravada solicitou o cancelamento do plano de saúde por meio do protocolo de solicitação de cancelamento do seguro saúde em 22.9.2025. Destaca que a anulação do art. 23, parágrafo único, da Resolução Normativa no 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) eliminou a exigência de prazo máximo ou mínimo para cancelamento de contrato de plano de assistência à saúde. Acrescenta que cabe à operadora de saúde fazer constar as condições de rescisão no contrato celebrado entre as partes. Registra que o contrato assinado pela agravada prevê o cancelamento mediante iniciativa da estipulante com no mínimo sessenta (60) dias de antecedência, com pagamento dos prêmios até o cancelamento efetivo do plano de saúde. Alega que o valor cobrado não se trata de multa rescisória, mas de mensalidade devida até o cancelamento efetivo do plano. Sustenta o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada. Informa que adotou todas as medidas para o cumprimento da liminar, o que afasta qualquer aplicação de multa conforme as provas juntadas. Argumenta que a multa aplicada é desnecessária e incompatível com o contexto fático da lide. Defende que a imposição de multa elevada em contexto no qual inexiste inadimplemento ou resistência injustificada pode transformar-se em verdadeiro instrumento de enriquecimento sem causa e desvirtuar a sua natureza coercitiva para assumir caráter punitivo. Destaca a necessidade de caução no caso concreto. Afirma que o prazo de cinco (5) dias é exíguo para o cumprimento da obrigação imposta. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para revogar a tutela provisória deferida e, sucessivamente, excluir a multa, reduzir o valor desta com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixar caução e aumentar o prazo para cumprimento. O preparo foi recolhido (id 77997106). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o conhecimento integral do recurso (id 78449357). É o breve relato. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A agravante pede a reforma da decisão agravada para fixação de caução. A análise dos autos originários revela que a agravante não requereu a medida supracitada no Juízo de Primeiro Grau para a sua prévia consideração e decisão antes da interposição do presente agravo de instrumento. O agravo de instrumento é recurso de cognição restrita. A sua análise limita-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada. O exame das matérias no agravo de instrumento ocorre somente em sede revisional. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida inovação recursal e supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise de questão não apreciada em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise inédita da medida requerida ensejaria inovação recursal e supressão de instância, o que impede o seu conhecimento. Não conheço do pedido de reforma da decisão agravada para fixação de caução. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso essa seja de conteúdo negativo, se da produção imediata de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a alegada regularidade na rescisão unilateral do contrato firmado pelas partes. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. Extrai-se dos autos originários que a agravada contratou plano de saúde oferecido pela agravante na modalidade coletivo empresarial. A agravada requereu o cancelamento desse plano em 25.9.2025 (id 25236218 dos autos originários). A agravante afirmou que o cancelamento será realizado em 10.12.2025 em atendimento ao aviso prévio previsto em contrato (id 252356224 dos autos originários). O art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009 da Agência Nacional da Saúde Suplementar (ANS) estabelecia que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos imotivadamente somente após a vigência do período de doze (12) meses e mediante notificação prévia da outra parte com antecedência mínima de sessenta (60) dias. O dispositivo supracitado foi revogado pela Resolução Normativa no 455 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A revogação ocorreu em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, a qual concluiu pela sua abusividade por violar a liberdade de escolha do consumidor e permitir a percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional pelas operadoras de planos de saúde. A anulação do dispositivo regulamentar supracitado, portanto, enseja a validade da resilição unilateral do contrato de plano de saúde por parte do consumidor, sem necessidade de observância de prazo de antecedência mínima de sessenta (60) dias. Eventual cláusula prevista no contrato pactuado pelas partes que tenha essa previsão é, em tese, abusiva. Confiram-se os julgados seguintes deste Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DE ASTREINTES. NÃO CONHECIMENTO. AUSENTE O INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. COBRANÇA DE AVISO PRÉVIO. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Havendo nos autos informação pela própria recorrente do cumprimento integral da determinação em tutela de urgência, mostra-se infundada a irresignação quanto a exclusão ou redução das astreintes, faltando-lhe interesse recursal. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Verificando, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito atinente a existência de provável cláusula abusiva de cobrança de mensalidades decorrente de exigência de aviso prévio de 60 dias para fins de rescisão de plano de saúde coletivo, bem como o perigo dano pela iminente negativação de pessoa jurídica que colocará em risco a continuidade da atividade empresarial, a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência é medida mais adequada, sobretudo quando inexiste qualquer dano inverso. 4. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 2033297, 0716038-06.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21.8.2025, publicado no DJe: 1o.9.2025.) DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. PEDIDO DA ESTIPULANTE. AVISO PRÉVIO. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta pela ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para: I) declarar a inexigibilidade da multa por rescisão do contrato; e II) determinar à ré que providencie a baixa do nome da autora do SERASA e que se abstenha de realizar outras inscrições em cadastros de inadimplentes relacionadas à dívida objeto desta ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Controverte-se acerca da validade de cláusula inserida em contrato coletivo empresarial de plano de saúde, que estipula o pagamento de valor, a título de “prêmio complementar”, em razão de rescisão antecipada do ajuste, bem como a imposição de multa por inobservância do aviso prévio de 60 (sessenta) dias, exigida para o exercício do direito de resilição unilateral pelo estipulante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O estipulante do plano coletivo empresarial pode requerer o cancelamento do contrato, independentemente de aviso prévio de 60 (sessenta) dias ou de cláusula de fidelização. Isso se justifica porque o parágrafo único do art. 17 da RN no 195/2009, que previa tais exigências, foi declarado nulo na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101 e posteriormente revogado pela própria Agência Reguladora, por meio da Resolução Normativa no 455/2020. 4. Mostra-se abusiva a cláusula contratual que condiciona o exercício do direito de resilição à fidelização mínima ou à exigência de aviso prévio, quando exercido pelo estipulante, por afrontar os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, basilares nas relações de consumo. 5. Nesse contexto, em razão da inexigibilidade da multa contratual, impõe-se a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, bem como a abstenção de novas inscrições, exclusivamente em relação à dívida objeto destes autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação não provida. Unânime. Tese de julgamento: "A cláusula contratual que estabelece a fidelização do consumidor e o aviso prévio de 60 dias para a resilição unilateral do contrato por iniciativa do usuário é nula de pleno direito, pois tais requisitos colocam a operadora de plano de saúde em vantagem exagerada e desproporcional em relação ao consumidor." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV, § 1o, e III; Resolução Normativa ANS no 557/2022; Resolução Normativa ANS no 455/2020; e Resolução Normativa ANS no 195/2009. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1878672, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 17.6.2024; e TJDFT, Acórdão 1871394, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 3.6.2024. (Acórdão 2030334, 0723026-74.2024.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13.8.2025, publicado no DJe: 29.8.2025.) A exigência de prévia antecedência de sessenta (60) dias para rescisão do plano de saúde, portanto, é despicienda e a cobrança de mensalidades referentes ao período aludido é descabida porquanto a relação contratual não mais se encontra vigente. O requisito do perigo de dano é evidente porquanto as mensalidades proporcionais serão exigíveis no caso de manutenção da decisão agravada. A agravante insurge-se contra as astreintes fixadas. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Há de ser fixada, portanto, em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[1] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a razoabilidade e proporcionalidade das astreintes devem ser verificadas no momento de sua fixação, com a devida consideração do seu valor em relação à ordem judicial a ser cumprida, e não o montante da obrigação principal ou o total consolidado pela desobediência do devedor.[2] Não se configura desproporcionalidade nas astreintes ou no prazo para cumprimento fixados pelo Juízo de Primeiro Grau. O prazo de cinco (5) dias para o atendimento da decisão agravada, bem como a multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais) revelam-se razoáveis e proporcionais, em especial devido ao poderio econômico da agravante. Registro que não há que se falar em aplicação da penalidade, caso comprovado o cumprimento da decisão liminar. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. [2] STJ, AgInt no Recurso Especial n. 1914868, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 17.8.2022.